Tribunal: TCU
Processo: 020.654/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2271/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 3/2022, sob a responsabilidade de Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul (CRMMS), com valor estimado em R$ 103.958,27, cujo objeto é a contratação de serviços de gestão de frota de veículos, que utilize sistema informatizado e integrado, via internet, e tecnologia de pagamento por meio de cartão microprocessado, para aquisição de combustíveis, aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, mediante rede de estabelecimentos próprios ou credenciados em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo de 12 meses para atender às necessidades do CRMMS; Considerando que a representante se insurgiu contra a vedação de ofertas/lances com taxas de administração negativas para os serviços licitados; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 13 e 14, nos quais a unidade deixa assente que o Conselho, em republicação do edital (peça 12), suprimiu a vedação à oferta de taxa de administração negativa, objeto da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada em virtude da perda do objeto; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; c) comunicar à representante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.654/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.